Tribunal: TJPA
Processo: 0120083-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120083-92.2016.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

APELADO: LUCIOLA MARIA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica recorrente em sede de apelação, determinando o recolhimento das custas em dobro sob pena de não conhecimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com tutela antecipada, com procedência dos pedidos em 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica no prazo estipulado, é cabível o deferimento do benefício de gratuidade da justiça em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos.
4. Configura-se a preclusão temporal quando, intimada a suprir a comprovação da hipossuficiência no prazo legal, a parte recorrente permanece inerte, nos termos do art. 223 do CPC/2015.
5. O direito de juntar novos documentos no agravo interno não supre a preclusão ocorrida, tampouco caracteriza justa causa para a prática do ato processual intempestivo.
6. Não configurada má-fé processual pela recorrente, ausente dolo ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É incabível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica que, intimada a comprovar hipossuficiência, deixa de apresentar documentos no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 3º; 223.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 21317947620248260000, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29.06.2024; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.10.2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0120083-92.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA -ME

AGRAVADA: LUCIOLA MARIA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Solar Construções S/S LTDA-ME em face da decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0120083-92.2016.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas em dobro no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Luciola Maria Silva Santos contra a agravante, requerendo, entre outros, o congelamento do saldo devedor referente à aquisição de imóveis e a indenização por lucros cessantes. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Em sede de apelação, a agravante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, ao que o relator, após intimação para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o benefício ante a ausência de manifestação, determinando o recolhimento das custas.

Em suas razões de agravo interno, a agravante alega preencher os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça, sustentando que se encontra inativa, conforme comprovam as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentadas. Invoca a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência de tribunais pátrios para corroborar seu pedido.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a agravante deixou de apresentar oportunamente a documentação solicitada pelo relator, configurando preclusão consumativa. Argumenta, ainda, que a tentativa de juntada de documentos no corpo do agravo interno denota má-fé processual e busca protelar o feito. Pugna pela aplicação de multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC/2015.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, a agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 17354456.

Sobreveio certidão de Id. 17934465, afirmando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Pois bem, de acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por sua vez, o § 2º do art. 99 do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo à parte comprovar sua hipossuficiência.

In casu
, por se tratar de pessoa jurídica, cuja alegação de insuficiência não pode ser presumida (§ 3°, art. 99 do CPC/2015), deve ser demonstrada a sua incapacidade econômica. Sendo certo que, a necessidade de comprovação igualmente faz-se imperiosa.

No presente caso, a recorrente deixou de juntar os documentos os documentos solicitados e qualquer manifestação no prazo concedido, operando-se, assim, a preclusão temporal.

A propósito, o art. 223 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

A respeito do assunto, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 488, preleciona,
in verbis
:

“A parte inicial do dispositivo institui expressamente a preclusão temporal, que é a extinção do direito processual em virtude do decurso do prazo; a desnecessidade de declaração judicial é estabelecida pela lei como forma de agilizar o desenrolar do procedimento. Observe-se que, além da preclusão temporal, outras existem: a consumativa, que é a extinção do direito pela própria prática do ato facultado pela lei; e a lógica, que é a perda do direito pela prática de um ato incompatível com aquele que é facultado pela lei. Já a parte final da prescrição dá ao fenômeno da justa causa a condição de elemento impeditivo da consumação da preclusão: provada a circunstância e reconhecida pelo juiz, opera-se a devolução do prazo.”

Por outro lado, a preclusão pode ser declarada de ofício por se constituir em matéria de ordem pública, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, §3º, INCISO V, DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O TRIÊNIO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 219, §5º, DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. JULGARAM EXTINTO O FEITO, EM RELAÇÃO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70063788459, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).

Acerca do tema, colaciono jurisprudência pátria:

‘’EMENTA Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Indeferimento da justiça gratuita. Insurgência do Autor. Determinação de apresentação de documentos capazes de atestar a necessidade de concessão da benesse. Decurso de prazo para a juntada dos documentos. Pedido, intempestivo, de prazo suplementar. Pedido de gratuidade indeferido. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.’’ (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21317947620248260000 Taboão da Serra, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/06/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

‘’EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, considerando principalmente que a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Determinação ao autor de recolhimento das custas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial - IRRESIGNAÇÃO - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC - INÉRCIA - Juntada de documentos após a z. serventia ter certificado o decurso do prazo - PRECLUSÃO temporal - Além de estarem fora do prazo concedido pelo Relator, os documentos juntados não atendem a contento a determinação - Ausência de comprovação inequívoca e idônea de momentânea incapacidade financeira - Manutenção do indeferimento da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.’’ (TJ-SP - AI: 22004421620218260000 SP 2200442-16.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 08/10/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2021)

‘’EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ART. 5º, LXXIV, CR - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO. A assistência judiciária deve ser deferida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua sobrevivência ou à de seus familiares. Em princípio, para o deferimento da justiça gratuita, basta a declaração de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Contudo, tal declaração gera presunção relativa de veracidade, podendo o juízo determinar a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência. A assistência judiciária gratuita não é concedida quando ausente comprovação da hipossuficiência de recursos e se a parte se mantém inerte quando lhe é oportunizado prazo para a juntada de referidos documentos. Recurso não provido.’’ (TJ-MG - AC: 50028133220168130707, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/10/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

‘’EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AGRAVO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA. A assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovem não possuírem recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de suas atividades. Se a parte não comprova, no momento oportuno, por meio de documentos hábeis, que faz jus à gratuidade judiciária, o benefício deve ser indeferido. "Descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, hipótese inocorrente nos autos" (TJRS, Agravo n. 70048300321). Não deve ser provido recurso de agravo interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática.’’ (TJ-MG - AGT: 07523318520178130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/02/2018, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Quanto à alegação de má-fé processual levantada pela agravada, entende-se que não há elementos suficientes para aplicação de multa, pois o direito de recorrer encontra amparo constitucional no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A mera tentativa de apresentar documentos tardios, embora não acolhida, não caracteriza, por si só, intuito doloso ou protelatório, de modo que não se verifica a configuração das hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do CPC/2015.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, devendo a recorrente recolher as custas para a análise do recurso de apelação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025